Tribunal: TJDFT
Processo: 0724592-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inviável o processamento do novo “habeas corpus”, impetrado por advogado particular, insurgindo-se contra decisão do juízo de conhecimento que manteve a segregação cautelar decretada pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, pelos mesmos fundamentos, sem alteração fática, quando esta decisão já foi objeto de impetração anterior, pela Defensoria Pública, sendo enfrentados e refutados todos os argumentos reapresentados na segunda impetração.
2. Agravo interno desprovido.